Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-10.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010917-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA REGIONAL (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), SANDREANE COSTA NASCIMENTO - CPF: 003.284.602-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.986.111-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIGUEIRA DE MENEZES - CPF: 062.025.321-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 014.986.111-76 (PACIENTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à revogação da prisão preventiva decretada contra dois pacientes, presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, diante da alegação de ausência de justa causa para a abordagem policial e de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, além da postulação subsidiária de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da busca domiciliar e da prisão em flagrante; (ii) verificar a presença de requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, incluindo a domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar e a prisão em flagrante são consideradas válidas, pois amparadas em fundadas razões, com base em informações pretéritas da prática de tráfico de drogas em local vinculado a organização criminosa, configurando situação de flagrante delito em crime permanente.

A prisão preventiva encontra fundamento em elementos concretos, como a natureza e quantidade significativa de drogas apreendidas, o modus operandi dos pacientes e o indicativo de vínculo com organização criminosa, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão judicial está devidamente fundamentada, não havendo demonstração de ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

A substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a prisão domiciliar, é incabível diante da suficiência da fundamentação e da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, somada à supressão de instância quanto ao pleito subsidiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A legalidade da busca e apreensão em domicílio, sem mandado judicial, exige fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como expressiva quantidade de droga, modus operandi e eventual vínculo com organização criminosa.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para a tutela da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A postulação de prisão domiciliar não pode ser conhecida quando não submetida previamente à instância inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 311, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/08/2020; STJ, AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 21/05/2021; STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14/08/2023; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Fábio Ferreira de Souza
e
Sandreane Costa Nascimento
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, imposto pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina /MT, nos autos da prisão em flagrante nº 000595-89.2025.8.11. 0012.

É da impetração que
os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 01/4/2025, sob suspeita da prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal
, tendo sua prisão convertida em prisão preventiva no dia 02/04/2025, sob o fundamento de garantia da ordem pública, considerando, a natureza do crime e a expressiva quantidade de droga apreendida.

No entanto, a defesa sustenta ilegalidade da prisão por ausência de justa causa para a abordagem pessoal e devassa domiciliar, porquanto baseadas exclusivamente em
denúncias anônimas e atitudes suspeitas genéricas
, sem autorização judicial ou circunstância caracterizadora de flagrante delito, em violação ao art. 302 do Código de Processo Penal e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Alega-se, ainda, que a decretação da prisão preventiva se revela desproporcional, uma vez que os pacientes são tecnicamente primários, não possuem antecedentes criminais, mantêm residência fixa e, conforme sustenta a defesa, o delito imputado não estaria amparado por elementos concretos aptos a justificar a medida extrema de segregação cautelar.

Dessa forma, por considerarem configurado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão dos pacientes, requerem a concessão liminar da ordem para que seja colocado em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 280122853) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (ID 283081350).

O parecer, da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(ID283319897), conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM PESSOAL, BUSCA VEICULAR E INCURSÃO DOMICILAR – NÃO CONHECIMENTO – FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO E DEMAIS ARGUMENTOS QUE ADENTRAM O MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA SUA DENEGAÇÃO ”

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025